Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715201-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUELLEN RODRIGUES DE SA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. VÁRIOS TIPOS DE DROGAS EM GRANDE QUANTIDADE. ART. 42 DA LAD. PENA PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1. O recurso da ré deve ser conhecido em parte, por ausência de interesse no ponto em que pleiteia recorrer em liberdade, porquanto o direito já fora conferido pela sentença. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade possuir e manter sob sua guarda é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, em face da situação de flagrância, que se constitui em hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Inteligência da tese firmada no julgamento do Tema n. 280 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 4. As certidões com trânsito em julgado, por fato anterior ao que ora se examina, são aptas a recrudescer a pena pelos maus antecedentes e pela reincidência. 5. A expressiva quantidade apreendida de entorpecentes, de substâncias variadas, mostra-se suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do art. 42 da LAD. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção. Não observado o método de construção, o quantum fixado a título de pena de multa deve ser diminuído. 7. Ao responder preso todo o processo e ausentes novos elementos a justificar a soltura do apelante, bem como subsistindo a necessidade de garantia da ordem pública, a manutenção da sua prisão justifica-se durante a fase recursal. 8. Recurso da ré conhecido em parte. Rejeitada a preliminar suscitada nos recursos. Recursos parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal, e 157, caput, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, porquanto ausente justa causa para o ingresso em sua residência. Assevera, ademais, a atipicidade da conduta, uma vez que inexistiriam provas mínimas da mercancia, razão pela qual pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal, 157, caput, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, não se vislumbra qualquer nulidade na incursão e posterior apreensão realizada na residência dos acusados, uma vez que o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal, nos casos de flagrante delito, conforme estabelecido em seu art. 5o, XI (ID 61492675 - Pág. 10). De tal sorte, não reputo presente qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, tampouco na operação de busca e apreensão ou mesmo na busca pessoal, porquanto estão presentes os elementos objetivos que autorizaram legitimamente o ingresso dos agentes na residência dos acusados (ID 61492675 - Pág. 13/14). Portanto, diante das evidências apresentadas e da legalidade das ações policiais que levaram à apreensão das drogas e munições, não há fundamento para acolher o pedido de absolvição dos réus Lucas e Suellen pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso proibido. Os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação dos acusados (ID 61492675 - Pág. 23). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024